Tribunal: TJMT
Processo: 0003339-51.2014.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0003339-51.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 001.759.328-08 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.º 0003339-51.2014.8.11.0015

Recorrente:
Município de Sinop-MT

Recorrida:
Leda Maria do Santos Prado

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA DE SINOP – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA –
GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO
–
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E
663/01 EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À PROGRESSÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS E NÃO DO FUNDO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afigura-se possível ao servidor municipal de
Sinop
a progressão e o recebimento dos valores da
gratificação
de
antiguidade
e
merecimento
no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001
, até a entrada em vigor da Lei nº 1.737 de 25 de novembro de 2012, com incidência no salário inicial.
Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32), sendo que, nas relações de
trato sucessivo
, a
prescrição
se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.º 0003339-51.2014.8.11.0015

Recorrente:
Município de Sinop-MT

Recorrida:
Leda Maria do Santos Prado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Sinop-MT

Ação:
de Cobrança

Sentença
(fls. 93-107. ID
140381664
)
:
julgou procedente os pedidos iniciais, reconhecendo à recorrida, o direito à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical a partir de 01/01/02, devendo esses valores ser incorporados no vencimento, e o pagamento das verbas respectivas a partir de janeiro de 2007 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença com correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de julho de 2005, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Recurso Cível Inominado
(Id.

140381664
)
:
o recorrente suscita a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 568/99 e 663/01, em razão da ausência de dotação orçamentária prévia para o pagamento de despesas com os servidores, conforme disposto no art. 169, § 1º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Defende que sendo tais leis inconstitucionais, não há se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão vertical pleiteada, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação de cobrança.

Contrarrazões
(Id.

140381664
):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

Parecer de Ministério Público:
Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.º 0003339-51.2014.8.11.0015

Recorrente:
Município de Sinop-MT

Recorrida:
Leda Maria do Santos Prado

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação de cobrança promovida por
Leda Maria do Santos Prado
em
face do
Município de Sinop-MT
com o objetivo de implantar a
progressão funcional vertical da carreira
por antiguidade e merecimento
de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida.

A recorrida assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo repassado à recorrida. (documentos às fls. 13-67).

Cinge a controvérsia em definir se
assiste à servidora Municipal o direito à progressão mediante percepção da gratificação por antiguidade e merecimento, prevista no art. 17, §§ 3º a 6º, da Lei Municipal nº 568/1999, com redação dada pela Lei Municipal nº 663/2001.

Em síntese, o mencionado dispositivo, que permaneceu em vigência até o ano de 2012, quando restou revogado pela Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, previa a
progressão dos servidores municipais em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e mediante submissão à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, sendo que,
a
cada 01 (um) ano de efetivo exercício, a remuneração percebida pelo servidor aumentaria à razão do coeficiente de 0,02 (2%), até o máximo de 0,70 (70%), partindo do salário inicial.

Quanto à inconstitucionalidade arguida, está pacificado o entendimento segundo o qual eventual ausência de previsão orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, da Constituição Federal, inviabiliza o pagamento da vantagem
apenas
no exercício financeiro em que foi editada a lei, prevendo a vantagem,
in casu,
a gratificação por antiguidade e merecimento.

Nesse sentido, colhe-se interpretação do Supremo Tribunal Federal:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI N.º 1.238, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CRFB. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT estende-se a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A normas impugnadas tratam de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima”, instituindo mobilidade na carreira, prevendo cargos de provimento efetivo e em comissão, remuneração para o regime de plantão, progressão horizontal e vertical, concessão de adicionais de interiorização, de qualificação, de fiscalização e de penosidade, além de fixar o vencimento básico, e normas conexas à sua efetivação. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário. 4. Considerando que a norma produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas de natureza alimentar e considerando a dúvida inicial quanto ao alcance da norma da Constituição Federal, presentes os requisitos do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, de modo que, a fim de preservar a segurança jurídica, propõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata do presente julgamento. 5. Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado procedente, a fim de declarar inconstitucionais os artigos 4º, incisos II e IV; 6º, parágrafo único; 8º; 10 a 13; 19 a 21; 26; 28 a 30; 32 a 34; 36; 37; 39 a 49; 55 a 57; e os Anexos I a III, todos da Lei nº 1.238, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc. (ADI 6118 RR, Tribunal Pleno, Relator EDSON FACHIN, julg. em 28/06/2021)”.

Nos anos seguintes, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei nº 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal nº 568/1999.

A respeito da mesma temática, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já se posicionou no sentido de que:

“é
sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada a respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a qual fica condicionada a previsão orçamentária da verba remuneratória, não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade ‘incidenter tantum’”.
(Apelação/Reexame Necessário 11357/2013, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julg. em 22/10/2013).

Assim sendo, escorreita a sentença quanto ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 568/99 e 663/2001.

De igual modo, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da progressão vertical garantida pelas Leis Municipais nº 568/99 e 663/01 encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois, conforme entendimento jurisprudencial consagrado nas Cortes Superiores,

os mencionados limites de despesas com pessoal dos entes estatais não podem servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento por intermédio do Tema 1.075 de sua jurisprudência (
REsp 1878854 TO, PRIMEIRA SEÇÃO, julg. em 24/02/2022)
, onde fixou a seguinte tese:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

Essa discussão é recorrente em relação ao mesmo pleito formulado na presente demanda e encontra-se pacificada também no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 9.568/99 E 663/01, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA SERVIDORA PÚBLICA.

(N.U. 10032504020168110015, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 22/10/2019)

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, por isso,
não comporta reforma em relação à gratificação e progressão funcional postuladas.

No que tange à prescrição, registro a verba pleiteada trata-se de prestações de trato sucessivo e atrai, portanto, a aplicação da Súmula 85 do C. STJ.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO PELA PARTE PROMOVENTE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA PARTE PROMOVIDA – ARGUIÇÃO AFASTADA – DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO DE PARCELAS E NÃO DO DIREITO DE FUNDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, considerando que a presente ação fora proposta na Vara da Fazenda Pública, a qual declinou da competência em favor do Juizado da Fazenda Pública considerando o valor da causa informado na inicial, não se pode fundamentar o pedido de incompetência ao argumento de que a pretensão é ilíquida. Quanto ao IRDR 85560/2016, ressalto que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou entendimento no sentido de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de incompetência. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei. O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.
Ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo, as pretensões contra a fazenda pública devem observar o prazo prescricional, limitando-se a condenação ao prazo não prescrito, no entanto não se pode reconhecer a prescrição da matéria de fundo, conforme precedentes desta e de outras Turmas Recursais.
Sentença reformada. Recurso provido. (N.U. 10041496720188110015, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 23/09/2021)”.

Assim, correta a decisão que reconhece prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (18/03/2014 - protocolização).

Assim, resta o direito ao reconhecimento da progressão e à incorporação desses valores ao subsídio, a fim de que a recorrida passe a receber a adequada remuneração mensal, limitado, porém, o pagamento das parcelas retroativas em relação ao período não prescrito (a contar da competência de 03/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Sinop
mantendo a sentença de origem.

Sobre os valores apurados deverão incidir
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E,
a partir de cada inadimplemento (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Sinop ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023